Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO ART. 75 LEI No 8.245/1991. NÃO CONFIGURAÇÃO. LOCAÇÃO PARA TERCEIROS (ART. 72, III, DA LEI No 8.245/1991. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, TATIANA MENDES DE PAULA, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação renovatória de aluguel, cumulada com tutela de urgência, ajuizada em face de ANTONIA GERALDA, julgou improcedente sua pretensão para reconhecer “a decadência da pretensão do autor e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Diante do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o do CPC).”
2. O juízo compreendeu improcedente o pedido por reconhecer a decadência do direito do autor/apelante.
3. O cerne da questão é aferir a possibilidade ou não de indenização por não prorrogação de contrato de locação não residencial. No que diz respeito ao direito de indenização previsto no art. 75 da Lei n. 8.245/91, o dispositivo legal descreve que quando a locação tiver proposta de terceiro para a locação (art. 72, III, da Lei), em condições melhores, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário em consequência da não prorrogação da locação, solidariamente devida pelo locador e o proponente. Ocorre que, em que pese os apelantes informarem uma possível proposta de locação da terceiros para instalação de uma ótica, não há comprovação dessa destinação por parte da locadora, idosa, que sustenta o uso pela família.
4. Apelação conhecida e não provida.